Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-24.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1018808-24.2023.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL GRAVE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO E INJÚRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS INJURIANDI E NOCENDI COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. ELEVADA REPROVABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. CRIMES AUTÔNOMOS COMETIDOS COM PROPÓSITOS DISTINTOS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal grave, violação de domicílio, dano qualificado e injúria, em concurso material, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 01 ano, 07 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante se dirigiu à residência da vítima e, antes de prévio conflito, a xingou de “filho da puta”; (ii) apelante invadiu a residência e agrediu o ofendido com diversos socos na região dos olhos e da cabeça, causando lesões graves; (iii) a vítima e sua esposa, com muito esforço, conseguiram retirar o apelante do imóvel; (iv) apelante, após ser expulso, desferiu diversos chutes na porta do apartamento.
3. Requerimento do recurso: (i) absolvição do delito de dano qualificado por atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância; (ii) absolvição do delito de injúria por atipicidade da conduta; (iii) aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há atipicidade das condutas de dano qualificado e injúria; (ii) analisar se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de dano qualificado; (iii) examinar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de violação de domicílio e lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de injúria exige para sua configuração não apenas a conduta objetiva de ofender a dignidade ou o decoro de outrem, mas também o elemento subjetivo específico, consistente no animus injuriandi.
6. O desespero emocional, por si só, não afasta o dolo nem exonera a responsabilidade penal pelo cometimento do crime de dano qualificado.
7. As provas coligidas aos autos demonstram que o paciente agiu de forma consciente e voluntária ao praticar os delitos de dano qualificado e injúria, de modo que não como reconhecer a atipicidade das condutas.
8. Não obstante a alegação de desvalor econômico do dano, a incidência do princípio da insignificância resta impossibilitada diante da prática de crime qualificado pelo emprego de grave violência contra pessoa idosa, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante.
9. Não há o que falar em absorção do delito de violação de domicílio pelo crime de lesão corporal quando o acervo probatório revela que foram praticados com motivação e desígnios autônomos, bem como atingiram bens jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 1o, I e II, 150, § 1o, art. 163, parágrafo único, I, e 140, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1000358-43.2021.8.11.0029, ApCrim 1014426-22.2022.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018808-24.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Injúria, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO LIMA SOLER FILHO - CPF: 263.872.168-93 (APELANTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (VÍTIMA), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL GRAVE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO E INJÚRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS INJURIANDI
E
NOCENDI
COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. ELEVADA REPROVABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. CRIMES AUTÔNOMOS COMETIDOS COM PROPÓSITOS DISTINTOS.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal grave, violação de domicílio, dano qualificado e injúria, em concurso material, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 01 ano, 07 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante se dirigiu à residência da vítima e, antes de prévio conflito, a xingou de “filho da puta”;
(ii)
apelante invadiu a residência e agrediu o ofendido com diversos socos na região dos olhos e da cabeça, causando lesões graves;
(iii)
a vítima e sua esposa, com muito esforço, conseguiram retirar o apelante do imóvel;
(iv)
apelante, após ser expulso, desferiu diversos chutes na porta do apartamento.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição do delito de dano qualificado por atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância;
(ii)
absolvição do delito de injúria por atipicidade da conduta;
(iii)
aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há atipicidade das condutas de dano qualificado e injúria;
(ii)
analisar se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de dano qualificado;
(iii)
examinar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de violação de domicílio e lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de injúria exige para sua configuração não apenas a conduta objetiva de ofender a dignidade ou o decoro de outrem, mas também o elemento subjetivo específico, consistente no
animus injuriandi
.

6. O desespero emocional, por si só, não afasta o dolo nem exonera a responsabilidade penal pelo cometimento do crime de dano qualificado.

7. As provas coligidas aos autos demonstram que o paciente agiu de forma consciente e voluntária ao praticar os delitos de dano qualificado e injúria, de modo que não como reconhecer a atipicidade das condutas.

8. Não obstante a alegação de desvalor econômico do dano, a incidência do princípio da insignificância resta impossibilitada diante da prática de crime qualificado pelo emprego de grave violência contra pessoa idosa, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante.

9. Não há o que falar em absorção do delito de violação de domicílio pelo crime de lesão corporal quando o acervo probatório revela que foram praticados com motivação e desígnios autônomos, bem como atingiram bens jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 1o, I e II, 150, § 1o, art. 163, parágrafo único, I, e 140,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1000358-43.2021.8.11.0029, ApCrim 1014426-22.2022.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Lima Soler Filho
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1018808-24.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal grave (CP, art. 129, §1o, I e II), violação de domicílio (CP, art. 150, §1o), dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I) e injúria (CP, art. 140,
caput
), em concurso material, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição dos delitos de dano qualificado e injúria por atipicidade das condutas. Ainda, requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal (id. 322443860).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 310377397).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 320926390)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
João Lima Soler Filho
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129 do CP), injúria (art. 140,
caput
, do CP), violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Conforme apurado no caderno informativo, no dia 15/10/2023, por volta das 13h30, no Condomínio Domus Nobilis, localizado no bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOÃO LIMA SOLER FILHO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agrediu fisicamente a vítima idosa Alvaro Ferreira Junior, com vários socos, conforme documentação anexa no ID 133346605, pág. 1/34, que comprova as agressões físicas.

Apurou-se que, na manhã dos fatos, JOÃO LIMA SOLER FILHO dirigiu-se à residência de seu vizinho, a vítima em questão, com o intuito de confrontá-lo, e lhe proferiu injúrias ao chamá-lo de ‘filho da puta’. Segundo ele, o idoso teria gritado com sua mãe, a Sra. Devani Mariano, devido a um incidente na garagem do condomínio mencionado.

Infere-se que logo após xingá-lo, JOÃO LIMA SOLER FILHO invadiu a residência do idoso sem permissão e o agrediu com socos. Durante as agressões, a esposa do Sr. Alvaro, Sra. Marina Lúcia Carrazzone Ferreira, tentou defender o marido e foi empurrada por JOÃO LIMA SOLER FILHO. Após enfrentarem muitas dificuldades, finalmente conseguiram retirá-lo da residência do casal.

Não satisfeito, JOÃO LIMA SOLER FILHO começou a chutar a porta da residência do casal de idosos, enquanto insinuava que colocaria pessoas atrás do Sr. Alvaro, causando danos consideráveis à mesma, conforme documentação anexa no ID 133346605, pág. 31/34.

O denunciado JOÃO LIMA SOLER FILHO, ao ser interrogado em sede policial, afirmou que foi a vítima quem iniciou a briga, e que ele apenas se defendeu
[...]”

Após a apresentação de laudo pericial, o Ministério Público aditou a denúncia para alterar a capitulação jurídica do crime de lesão corporal para o previsto no artigo 129, § 1o, I, do Código Penal.

O aditamento foi recebido pelo Juízo de origem.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

A defesa postula a absolvição do apelante quantos aos delitos de dano qualificado e injúria por atipicidade das condutas, sustentando que os atos decorreram de impulso emocional, sem intenção deliberada de causar prejuízo patrimonial e de ofender a dignidade ou decoro de outrem.

Ainda, quanto ao delito de dano qualificado, sustenta que “
sua relevância penal pode ser questionada, haja vista que a lesão causada a porta do apartamento não representou um dano significativo
” (
sic
), o que ensejaria a aplicação do princípio da insignificância.

Os pleitos não comportam acolhimento.

Em suma, para a caracterização do crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, é imprescindível que a violência ou grave ameaça à pessoa seja anterior ou concomitante ao dano, servindo como meio de execução do crime, de modo a assegurar a danificação. Mormente, a qualificadora não incidirá quando a ofensa à integridade física ou psicológica ocorrer após a ocorrência do dano.

Ademais, o crime de injúria, como bem delineado na doutrina e jurisprudências pátrias, exige para sua configuração não apenas a conduta objetiva de ofender a dignidade ou o decoro de outrem, mas também o elemento subjetivo específico, consistente no
animus injuriandi
, ou seja, a especial intenção de ofender ou aviltar a honra subjetiva da vítima.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob de pena de caracterizar-se como erro de tipo.

Na espécie, o dolo específico em praticar os delitos de dano qualificado e injúria está solidamente demonstrado pelo conjunto probatório coligido nos autos.

A vítima
Álvaro Ferreira Junior
, narrou em juízo que estava em sua residência quando sua esposa informou que o apelante, morador do oitavo andar, gostaria de conversar. Consta que, ao abrir a porta, foi indagado pelo apelante sobre o fato de ter gritado com a mãe dele na garagem do prédio onde moram. Relatou que, após responder negativamente, o réu respondeu “
fala alto comigo, seu filho da puta
”.

O ofendido declarou que, em seguida, o apelante invadiu a residência e começou a desferir diversos socos, atingindo a região dos olhos. Manifestou que, após sua esposa auxiliar na retirada do apelante da residência, ele passou a chutar a porta de entrada do imóvel, causando diversos danos.

Por fim, relatou que a hostilidade apenas cessou quando avisou o apelante que chamaria a polícia.

A testemunha
Marina Lúcia
, esposa da vítima, declarou que estava no quarto quando começou a escutar gritos. Relatou que, ao verificar do que se tratava, viu que a vítima estava com o rosto sangrando e tentando se proteger das agressões perpetradas pelo apelante.

Narrou que, com muito esforço, conseguiram retirar o apelante do apartamento, oportunidade em que ele começou a chutar a porta incessantemente, causando diversos estragos.

Por fim, informou que as agressões foram tão severas que a vítima necessitou de procedimento cirúrgico.

O
apelante
, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ateve-se a manifestar que agiu sob legítima defesa e que as ofensas foram proferidas pela vítima.

Em vista disso, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente, especialmente ao se considerar o relato coeso e verossímil da vítima e de sua esposa.

A argumentação de que o delito de dano foi praticado mediante “
impulso de raiva
” e “
reação impulsiva secundária
” não afasta a caracterização do dolo específico.

Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam que o apelante, após ser expulso da residência da vítima, voltou sua ira contra a porta do imóvel e desferiu inúmeros chutes, com a clara intenção de danificar o patrimônio do ofendido, não se tratando de ato inconsciente ou involuntário, mas de ação dolosa com novo desígnio criminoso.

Esta Câmara Criminal já decidiu que “
o desespero emocional, por si só, não afasta o dolo nem exonera a responsabilidade penal pelo cometimento do crime de dano qualificado
” (ApCrim n. 1000358-43.2021.8.11.0029, Quarta Câmara Criminal, relator Desembargador Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025).

O laudo pericial comprova a extensão dos danos causados, inclusive com avarias na fechadura (id. 318967948), demonstrando a intencionalidade dos atos cometidos pelo apelante.

Nesse quadro, a incidência do princípio da insignificância resta impossibilitada, pois a análise da relevância penal não tem como critério apenas o valor econômico da coisa que afetou materialmente o crime, mas também o universo da conflituosidade social que circunstanciou a ação criminosa.

No caso concreto, o dano restou qualificado pelo emprego de grave violência à pessoa idosa, o que extrapola a mera aritmética patrimonial e afasta qualquer dúvida acerca do desvalor da conduta atribuída ao apelante.

Quanto ao delito de injúria, apesar de o apelante sustentar a ausência de dolo específico em decorrência do contexto de discussão, o conjunto probatório revela que as ofensas foram proferidas logo após a vítima abrir a porta da residência e se deparar com o réu, ou seja, sequer havia prévia situação de animosidade aflorada a afastar o
animus injuriandi
.

Nota-se, então, que as expressões utilizadas não tratam de desabafo ou xingamento ocorrido em contexto de discussão, mas sim de ofensa voluntária e consciente. Como exposto pelo Ministério Público, “
o apelante dirigiu-se até a residência da vítima, invadiu o domicílio e, antes de agredir fisicamente o idoso, o ofendeu verbalmente, demonstrando claro desprezo e intenção de humilhá-lo
”.

Assim, conclui-se que a prova angariada aos autos é hábil o bastante para comprovar a autoria e materialidade dos delitos, bem como a presença de dolo específico para a prática dos delitos de dano qualificado e injúria, motivo pelo qual improcede o pleito absolutório intentado pela defesa.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa ainda requer a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de violação de domicílio e lesão corporal, com a absolvição do réu em relação ao primeiro delito.

O pleito não prospera.

O princípio da consunção preconiza que um crime menos grave é absorvido por um crime mais grave quando o primeiro constitui fase de execução ou meio necessário para a prática do segundo. Ou seja, para a aplicação desse princípio, é necessário que haja uma relação de dependência entre as condutas, de modo que uma seja necessariamente meio para a consecução da outra.

No caso em análise, embora ocorridas no mesmo contexto fático, as condutas do réu se deram em momentos distintos e revelam propósitos diversos: enquanto na violação de domicílio o apelante objetivava adentrar na residência da vítima sem o consentimento dela, na lesão corporal buscava ofender a integridade física do ofendido, demonstrando a autonomia dos desígnios criminosos.

Nessa linha de raciocínio já se pronunciou esta Câmara Criminal:

“(...) Não se aplica o princípio da consunção, já que os bens jurídicos tutelados pelos crimes de violação de domicílio e os ameaça e lesão corporal são distintos, além de terem sido cometidos com desígnios autônomos, sendo a ameaça proferida após as lesões corporais (...)”
(ApCrim n. 1014426-22.2022.8.11.0042, relator Desembargado Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 16/08/2024).

Este cenário inviabiliza a incidência do princípio da consunção, na medida em que resta claro que o crime de resistência não foi meio necessário ou preparatório para a prática do delito desacato, inexistindo dependência entre as duas condutas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
João Lima Soler Filho
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025